Tribunal: TJES
Processo: 5000948-24.2021.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-24.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS BARROS DOS SANTOS
RECORRIDO: JORGE BEREDA CARDOSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DATIVOS. ACOLHIMENTO DO RECURSO. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do. Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. A parte autora sustenta a existência de omissão quanto à fixação de honorários dativos ao advogado que atuou como patrono da parte recorrente/requerido, sob nomeação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve, de fato, omissão no Acórdão quanto à necessária fixação de honorários advocatícios dativos, em razão do exercício do
munus
público pelo patrono nomeado à parte hipossuficiente, e se tal omissão enseja a devida complementação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se a existência de omissão relevante no acórdão, porquanto não houve deliberação quanto à fixação de honorários em favor do advogado dativo, embora esse tenha regularmente exercido função essencial à administração da justiça.
3.1. Nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, é devida a remuneração ao advogado dativo, a ser paga pelo Estado, quando não houver assistência por defensor público.
3.2. A correção da omissão impõe-se para garantir a completude da prestação jurisdicional e a observância ao princípio da dignidade da advocacia.
3.3. Assim, impõe-se a complementação do julgado para fixar os honorários advocatícios dativos no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da legislação de regência e conforme parâmetros adotados por este Colegiado.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos para sanar a omissão, com complementação do acórdão a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.
5. Sem imposição de multa, por inexistência de caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 22, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000948-24.2021.8.08.0032

EMBARGANTE: JOÃO CARLOS BARROS DOS SANTOS

EMBARGADO:

JORGE BEREDA CARDOSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DATIVOS. ACOLHIMENTO DO RECURSO. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do. Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. A parte autora sustenta a existência de omissão quanto à fixação de honorários dativos ao advogado que atuou como patrono da parte recorrente/requerido, sob nomeação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve, de fato, omissão no Acórdão quanto à necessária fixação de honorários advocatícios dativos, em razão do exercício do
munus
público pelo patrono nomeado à parte hipossuficiente, e se tal omissão enseja a devida complementação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se a existência de omissão relevante no acórdão, porquanto não houve deliberação quanto à fixação de honorários em favor do advogado dativo, embora esse tenha regularmente exercido função essencial à administração da justiça.
3.1. Nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, é devida a remuneração ao advogado dativo, a ser paga pelo Estado, quando não houver assistência por defensor público.
3.2. A correção da omissão impõe-se para garantir a completude da prestação jurisdicional e a observância ao princípio da dignidade da advocacia.
3.3. Assim, impõe-se a complementação do julgado para fixar os honorários advocatícios dativos no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da legislação de regência e conforme parâmetros adotados por este Colegiado.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos para sanar a omissão, com complementação do acórdão a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.
5. Sem imposição de multa, por inexistência de caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 22, §1º.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12888030) que, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte autora opôs embargos (doc. 13101130), alegando que há omissão no Acórdão, pois este deixou de fixar honorários ao advogado da parte recorrente.

Quanto aos embargos, compreendo que prosperam. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Ademais, acerca dos honorários ao advogado dativo, tendo em vista o aceite por parte do patrono da parte recorrente/requerido do
munus,
entendo que o voto merece reparo, razão pela qual passo a sanar a verificada omissão, fixando os referidos honorários, observado o erro material apontado acima já devidamente corrigido.

ONDE SE LÊ
:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.”

LEIA-SE:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

Oportunamente,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como voto.”

Nestes termos, passa a surtir efeito o julgado retro.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para corrigir o erro material e a omissão acima indicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A fixação de honorários para o advogado dativo deve ser realizada pelo juízo que o nomeara, eis que não se trata de matéria objeto do recurso, razão pela qual corretamente não fora analisada, não havendo qualquer erro material ou omissão no julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito nego-lhe provimento. É como voto.